Tribunal: TJMT
Processo: 0020407-77.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020407-77.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (EMBARGADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO - CNPJ: 01.556.141/0086-47 (APELANTE), CASSIA MARIA PEREIRA - CPF: 056.540.448-26 (ADVOGADO), WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 627.412.411-04 (ADVOGADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES - CPF: 298.834.311-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CLAUDIO JORGE BORGES (APELANTE), MASSA FALIDA DE ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA (APELANTE), ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO - CNPJ: 01.556.141/0086-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES - CPF: 298.834.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CLAUDIO JORGE BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0001-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inviabilidade de reexame do mérito. Finalidade prequestionatória.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT que, à unanimidade, manteve decisão de procedência dos Embargos de Terceiro, determinando a desconstituição de restrição sobre o imóvel questionado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a alegação de omissão do acórdão sobre a suposta má-fé do embargado, ao não exigir certidões reais e pessoais reipersecutórias que indicariam litígios sobre o imóvel, tese que visa contestar a boa-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para reexame de mérito.

4. Inexistência de omissão no acórdão recorrido, uma vez que todos os elementos essenciais para a resolução da controvérsia foram devidamente apreciados, incluindo a ausência de restrições à época da compra do imóvel pelo embargado.
5. A pretensão da embargante configura inconformismo com o julgamento, sem caracterizar vícios processuais que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de mérito da decisão recorrida."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MASSA FALIDA DE ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada contra a apelante por WILSON DA SILVA OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos para determinar “
a desconstituição da restrição AV/15 incidente sobre o imóvel 30.341
” (cf. Id. nº 227989652).

A embargante afirma que “
não restou comprovado nos autos que o Apelado tenha adotado as medidas necessárias a segurança da transação, tais como, exigir as certidões vintenárias de ações reais reipersecutórias ou ações pessoais reipersecutórias, as quais, certamente apontariam a execução em que ROSAURA e seu marido, maliciosamente, mesmo com o conhecimento de se tratar de um imóvel “sub judice”, levaram a efeito a venda ao Apelado WILSON DA SILVA SOARES e este, por sua vez, assumiu assim o risco de uma aquisição temerária, não podendo ser considerado de terceiro de boa-fé. AO CONTRÁRIO. O próprio Apelado/Embargado WILSON DA SILVA SOARES dispensou as certidões necessárias quando da lavratura da escritura e, SOBRE TAL PONTO, restou omisso o v. acórdão
”, e ainda, que “
o terceiro, ora Embargado, assumiu os riscos de sua decisão de não exigir ou providenciar as certidões reais e pessoais reipersecutórias correspondentes, não podendo ser considerado assim adquirente de boa-fé, questão que, embora tenha sido a tese apresentada pela ora Embargante, não foi apreciada por esse E. Tribunal
”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para “
suprir as contradições e omissões apontadas, conferindo o necessário caráter infringente e modificativo, a fim de INTEGRAR O V. ACÓRDÃO, para sanar as omissões apontados e com o fim expresso de prequestionamento
” (cf. Id. nº 230240654).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 235418687, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Massa Falida de Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria interpôs Embargos de Declaração contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que manteve a decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT favorável a Wilson da Silva Oliveira. A decisão desconstituiu uma restrição sobre o imóvel 30.341. A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que o comprador não adotou as medidas necessárias para garantir a segurança da transação, como a obtenção de certidões vintenárias que indicariam a execução contra os antigos proprietários. Assim, sustenta que Wilson da Silva Soares não é terceiro de boa-fé e pede que as omissões sejam sanadas, integrando o acórdão com caráter modificativo para fins de prequestionamento.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, a embargante/apelada postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1º, do art. 1.046, do CPC.

Ressai dos autos que WILSON DA SILVA OLIVEIRA opôs Embargos de Terceiros em face de MASSA FALIDA DE ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA aduzindo, em síntese, ser o proprietário e possuidor do imóvel sob matrícula 30.341, perante o cartório do 1º serviço notarial e de registro de Várzea Grande/MT, cujo registro se deu em 30/04/2003; que adquiriu o referido imóvel de Valdir Augustinho Bernardi e sua esposa; que tomou conhecimento de uma restrição judicial sobre o referido imóvel, inserida em 25/05/2004, oriunda dos autos de ação anulatória de n. 0007875-13.2003.8.11.0041; que a referida ação anulatória somente fora ajuizada em 29/05/2003, após o registro da propriedade do embargante.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado procedente, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, compulsando o material cognitivo coligido, notadamente a matrícula do bem imóvel indicado (id. 72620797 – pág. 18/24), verifica-se que, de fato, o imóvel objeto de matrícula 30.341 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT fora alienado pelos embargados - Espólio de Cláudio Jorge Borges e Rosaura Luzia Soares da Silva Borges, ao Sr. Valdir Augustinho Bernardi, em 17/05/2002, mediante autorização judicial expedida nos autos de inventário n. 579/02, conforme se extrai do registro R-13 da referida matrícula.

Após, em 30/04/2003, o imóvel fora vendido pelo então proprietário Valdir Augustinho Bernardi e sua esposa ao embargante Wilson da Silva Oliveira, consoante registro R-14: 30.341.

Ainda, é de ver que ao tempo das referidas alienações não havia qualquer restrição ou anotação da existência de eventual ação à margem da matrícula, para conhecimento de terceiros.

Demonstrada, portanto, a efetiva alienação do imóvel em data anterior ao registro da existência da ação anulatória de ato judicial – AV/15: 30.341, de 25 de maio de 2004 (id. 72620797 – pág. 24), a afastar qualquer indício de má-fé do terceiro adquirente, ora embargante.

Nessa toada, presentes os requisitos legais, a procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe”.

De início, anoto que, o posicionamento adotado pelo Juízo a quo não comporta reforma, pois a partir da certidão da matricula n.30.341, verifica-se que a constrição judicial sobre o imóvel se iniciou a partir de maio de 2004, tendo o Embargante/Apelado comprovado a propriedade dos mesmo desde o ano de 2003, quando não havia qualquer restrição nas respectivas matriculas (cf. Id. nº 215608589 – 18/24).

Com efeito, consta averbado na respectiva matrícula, que o Apelado, celebrou contrato de compra e venda dos imóveis com Valdir Augustinho Bernardi e sua esposa Lúcia Aparecida dos Santos Bernardi, sendo a respectiva escritura pública de compra e venda lavradas em 30/04/2003. Anoto que tal documento é dotado de fé pública, restando demonstrado nos autos que o Embargante/Apelado é o proprietário do imóvel sub judice, e ausente qualquer indício de má-fé, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito: (...)

Destaca-se ainda, que, no caso, não há que se afastar a condenação da embargada/apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Isso porque,
in casu
, a embargada/apelante ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelado, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária, não comportando reforma a sentença ora vergastada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº. 1452840/SP, firmou entendimento, senão vejamos: (...)

Logo, comprovada a posse e a propriedade pelo embargante/apelado, e sendo inaplicável a Súmula 303 do STJ quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025